Tribunal: TJMT
Processo: 1015697-32.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015697-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), KLYVERTTON LUIS BATUARE DA CONCEICAO - CPF: 062.330.131-86 (PACIENTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT (IMPETRADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), GEOVANE CORREA DOS SANTOS - CPF: 050.032.091-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), E. C. D. L. R. - CPF: 704.993.521-22 (VÍTIMA), R. C. A. M. - CPF: 051.197.871-50 (VÍTIMA), AQUISA RITIELY DUARTE COSTA - CPF: 034.394.912-18 (VÍTIMA), ESTHER ROMEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 069.828.731-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015697-32.2021.8.11.0000

PACIENTE: KLYVERTTON LUIS BATUARE DA CONCEICAO
IMPETRANTE: RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA, LEONARDO DORNELLES SALES

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO SIMPLES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – PACIENTE PRIMÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da
necessidade
e
adequação
da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a
necessidade
, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015697-32.2021.8.11.0000

PACIENTE: KLYVERTTON LUIS BATUARE DA CONCEICAO
IMPETRANTE: RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA, LEONARDO DORNELLES SALES

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor
Klyvertton Luís Batuare da Conceição
, preso pela suposta prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput,
do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Sustenta que não há fundamentação para a custódia processual, uma vez que o juízo deixou de demonstrar a presença dos requisitos legais para a manutenção da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser primário e possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art. 319 do CPP].

Além disso, destaca que encontra-se segregado desde 29-7-2021 – há mais de 1 mês – com o processo estagnado, sem, inclusive, instauração do inquérito policial, configurando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015697-32.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

De proêmio, no que tange ao excesso de prazo para instauração do inquérito policial, verifico que a pretensão resta prejudicada, já que, consoante informado pelo juízo, ele foi concluído em 5-8-2021, tendo o Ministério Público oferecido denúncia em 10-8-2021, de modo que não há constrangimento ilegal com relação à referida alegação.

Quanto à prisão preventiva, cumpre esclarecer que ela
, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

A bem da verdade, a prisão preventiva, quando motivada na “ordem pública”, não tem caráter cautelar processual, uma vez que não visa assegurar a eficácia e utilidade do processo, mas preservar a paz social, apresentando-se mesmo com contornos de uma
medida de segurança
.

A expressão “ordem pública”, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

De uma maneira geral, não tem aceitação as prisões assentadas na “gravidade do delito”, no “clamor popular”, no “prestígio do Poder Judiciário”, etc.

Na imposição da medida deve o juiz mostrar a
necessidade
e
adequação
dela
com base em elementos dos autos
, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

Mesmo em se tratando da “periculosidade” do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa Ada Pellegrini Grinover,
“o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade”
(Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24).

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos:

“[...] Constata-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva dos autuados, quais sejam, prova de existência dos crimes e indícios suficientes da autoria.

No caso em tela há indícios da existência dos crimes que podem ser comprovadas por este auto de prisão em flagrante e documentos neles existentes. Há indícios de autoria do crime de roubo que se demonstram pelos termos de depoimentos acostados autos, em especial das vítimas Aquisa Ritiely Duarte Costa e Esther Romeiro de Oliveira, as quais reconheceram o autuado como o autor do crime em questão.

Segundo consta nos autos, nesta data, por volta das 00h22min, a vítima Esther, funcionária do estabelecimento comercial “Thati Salgados”, situado na Avenida Brasil, foi surpreendida com a chegada de um indivíduo de motocicleta Biz de cor prata, que se dirigiu ao balcão e afirmou: “passa tudo”. Nessa ocasião, o suspeito foi até o caixa e subtraiu a quantia de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais).

[...]
Consta no caderno investigativo que, na mesma data, por volta das 02h, a vítima Aquisa, funcionária do estabelecimento comercial “Thati Salgados”, situado na Vila Operária (outra unidade), foi surpreendida com a chegada de um indivíduo com as mesmas características, que conduzia uma motocicleta Biz de cor prata, o qual se dirigiu até o caixa e exigiu toda quantia em dinheiro em tom ameaçador. Nessa ocasião, a vítima Aquisa entregou ao suspeito o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), tendo ele, em seguida, subtraído igualmente 14 latinhas de cerveja
.

Ressai dos autos que, tão logo acionada acerca dos crimes perpetrados nos referidos estabelecimentos comerciais, a Polícia Militar empreendeu diligências visando capturar o possível autor, tendo se deparado com uma motocicleta de cor prata (placa JJY-3512), com características similares da utilizada nos delitos, estacionada na calçada da boate “Skinão Drinque”, onde localizaram o autuado Klyvertton Luis Batuare da Conceição, proprietário do veículo, que confessou as práticas delitivas.

As diligências empreendidas pela Polícia Militar culminaram igualmente na prisão do autuado Geovane, proprietário do estabelecimento comercial “Skinão Drinque”, tendo em vista que foram apreendidas duas menores de idade no aludido bar, que consumiam bebida alcoólica e cigarros no local.

Certo é que as circunstâncias da prática do delito de roubo, aferidas neste momento de forma concreta, justificam a manutenção do recolhimento cautelar.

Nesse lastro, observo que estamos diante de crime perpetrado com grave ameaça à pessoa, denotando a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe, um dos maiores problemas de nossa sociedade rondonopolitana e um câncer de alta incidência
.

[...]
De igual modo, não obstante a ausência de registros criminais pelo conduzido Klyvertton, constata-se o risco de reiteração delitiva, tendo em vista o cometimento de DOIS delitos patrimoniais sequenciais, perpetrados na mesma data, constatação essa que reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte o agente a delinquir
.

Acerca do crime de roubo, em tese cometido pelo conduzido Klyvertton, as estatísticas criminais são utilizadas para retratar o cenário da segurança pública contemporânea. A Secretaria de Estado de Segurança Pública, por intermédio da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal – CEAC/SAI/SESP, aferindo a peculiaridade local, retratou o cenário alarmante da comarca de Rondonópolis/MT nos últimos anos, especialmente no tocante ao crime de roubo.

[...] Deste modo, considerando a vivência com os problemas enfrentados, a manutenção da prisão cautelar se justifica, para atender a necessidade de extrema urgência.

Assim, incabível a aplicação das medidas cautelares trazidas pela Lei nº 12.403/2011.

[...] Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois os autuados terão o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas contra novas vítimas.

Da valoração dos elementos informativo-probantes contidos no auto de prisão em flagrante, tenho como presentes, in casu, os requisitos legais justificadores da prisão em flagrante, a afastar qualquer malferimento ao princípio da legalidade encartado no inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal.

Como toda providência cautelar, a prisão em flagrante exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este traduzido no direito penal por periculum libertatis.

Primeiramente, é de se destacar que o fumus boni iuris está presente, consubstanciado pela materialidade (auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência) e indícios de autoria (termos de depoimentos das testemunhas). O periculum in mora se revela na medida em que a prisão é necessária como forma de proteger a sociedade contra eventuais delitos que possam a vir ser praticados pelo flagrado.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).

Assim, entendo que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública, a investigação e mesmo a instrução criminal
. [...]”
(id. 99997465).

Como se vê, o juízo singular limitou-se a reproduzir os fatos apurados no inquérito, justificando a prisão do réu apenas na gravidade do delito –
“crime perpetrado com grave ameaça à pessoa”
–, sem indicação de
elementos concretos existentes nos autos
a recomendar a constrição máxima.

Muito embora o roubo circunstanciado seja mesmo considerado crime de natureza grave em nosso sistema normativo,
a decisão não aponta elementos concretos que autorizem e recomendem a prisão do paciente, mesmo porque o delito em tela não fugiu da normalidade do tipo penal.

Não basta, para a segregação cautelar, a mera gravidade abstrata do delito, que é apenas um indicativo – não o único – da probabilidade de reiteração de crimes, que, como visto alhures, é o fundamento que justifica a prisão preventiva assentada na ordem pública.

Nem mesmo há se falar em risco de reiteração delitiva apenas pelo fato de ter praticado dois roubos no mesmo dia, notadamente porque
o paciente é primário, sem outros registros criminais, possui residência fixa e trabalho lícito [servente de pedreiro] – id. 99997456 e 99997458 –, além de ser responsável pelo sustento de seu filho, predicados que devem ser sopesados em seu favor.

Também não há qualquer fundamento concreto no sentido de que a liberdade do réu implicará em entrave, de qualquer ordem, para o desenrolar da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Forte em tais razões, não há falar em decreto da medida extrema de privação de liberdade, podendo a prisão preventiva do paciente ser substituída por outras medidas cautelares, que, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Repito: a prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela
“deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de
extrema ratio da ultima ratio
(que é o direito penal) não pode ser ignorado”
(Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29-30).

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para garantir a ordem pública.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO

a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Klyvertton Luís Batuare da Conceição
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas:

(i) comparecimento bimensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso; e,

(iv)
não se aproximar das vítimas e das testemunhas arroladas pela acusação a uma distância mínima de quinhentos metros, tampouco manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
Klyvertton Luís Batuare da Conceição
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas,
as quais deverão constar do mandado,
e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021